Tribunal: TJMT
Processo: 1000927-90.2019.8.11.0101
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-05-02
Data de publicação: 2023-05-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000927-90.2019.8.11.0101
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Férias, Indenização / Terço Constitucional]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[CLAUDIA REGINA ARMANI - CPF: 004.822.169-48 (RECORRENTE), EDSON EMILIA DA ROCHA - CPF: 595.387.322-00 (ADVOGADO), Municpio de União do Sul (RECORRIDO), MUNICIPIO DE UNIAO DO SUL - CNPJ: 01.614.538/0001-59 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE UNIAO DO SUL - CNPJ: 01.614.538/0001-59 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. Ministério Público: O Dr. Aurélio René Arrais, promotor de Justiça externou nos processos constantes na listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. COBRANÇA DE DIFERENÇAS SALARIAIS (FÉRIAS E 1/3). PROFESSOR DE REDE MUNICIPAL DE ENSINO. LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 419/2011. PRETENSÃO DE INDENIZAÇÃO MATERIAL. CONTRATAÇÃO DE ADVOGADO PARTICULAR. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS RECÍPROCOS DEVIDOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

A regra da sucumbência recíproca determinada no “caput” do artigo 86 do CPC prevê que “se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas”.

A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que “a contratação de advogados para defesa judicial de interesses da parte não enseja, por si só, dano material passível de indenização, porque inerente ao exercício regular dos direitos constitucionais de contraditório, ampla defesa e acesso à Justiça" (AgInt no AREsp 1926808/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 06/12/2021, DJe 16/12/2021).

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

EST
ADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1000927-90.2019.8.11.0101

Classe CNJ:

460

Origem:

Vara Única da Comarca de Claúdia/MT

Recorrente(s):

Claudia Regina Armani

Recorrida(s):

Município de União do Sul

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

02 de maio de 2023

VOTO

Colendos Pares:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de recurso contra a sentença prolatada pela Vara Única da Comarca de Cláudia/MT que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Pelo exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial
, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para
condenar o Município de União do Sul/MT ao pagamento do adicional de 1/3 (um terço), referente ao mês de julho dos anos de períodos 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019, sobre o período de efetivo gozo de férias, qual seja 45 (quarenta e cinco) dias
, conforme preconiza os arts. 77, inciso I, e 78, §2º, ambos da Lei n.º 419/11, com os seguintes parâmetros: a) juros de mora devem incidir a partir da citação válida, com base no índice oficial de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, nos ditames da regra do art. 1º-F da Lei 9.494/1997, com redação dada pela Lei nº 11.960/2009; b) correção monetária, a partir do vencimento de cada prestação, devendo ser observado o novo regramento do STF, em sede de repercussão geral, no julgamento do RE 870947/SE, no qual fixou o IPCA-E como índice de atualização monetária à Fazenda Pública.

Em tempo, salienta-se que o cálculo dos valores devidos deverá ser apurado em liquidação de sentença.

Em razão da sucumbência recíproca, condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais, no importe de 50%, observando ser ela beneficiária da Justiça Gratuita.

Isenta a parte Requerida do pagamento das custas processuais.

Ainda, condeno as partes ao pagamento dos honorários advocatícios, no importe de 50% dos valores a serem liquidados, em favor de cada patrono, nos termos do artigo 85, §4º, inciso II, do CPC.

Após o trânsito em julgado, remetam-se os autos à Central de Arrecadação e Arquivamento, para arquivamento definitivo”.

A pretensão recursal é para a reforma do julgado para conceder a gratuidade de justiça a Apelante, livrando-a do pagamento de custas processuais e dos honorários de sucumbência, bem como condenar o Reclamado ao pagamento de indenização a título de dano material, sob o argumento das despesas referente a contratação de advogado particular, além das despesas de deslocamento.

Inicialmente, deve ser observado que ante ao teor do Oficio de nº 86/2017 – CPC/NFDTIPI, como o caso em análise não se trata de interesse público que envolve matéria de saúde ou de partes incapazes, não foi colhida manifestação do Ministério Público.

O presente recurso está tramitando, atualmente, na Turma Recursal dos Juizados Especiais, por força da decisão do
INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS nº 85560/2016
, em que o egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso atribuiu a competência para decidir esta matéria aos Juizados Especiais, despacho do Desembargador Relator que determinou a remessa à Turma Recursal.

Pois bem. No caso, a contratação de advogado particular pela Recorrente para a defesa de seus interesses não pode ser considerada consequência de ato ilícito imputado ao Réu. Assim, é impossível se pretender condená-lo ao pagamento de despesas decorrentes de negócio lícito entabulado entre terceiros, do qual não fizera parte.

Ademais, os honorários contratuais ajustados vinculam exclusivamente as partes contratantes, ou seja, o Autor e seu advogado, não se admitindo que o Réu arque com verba por ele não convencionada.

A contratação de advogado particular para o patrocínio de demanda foi, claramente, uma escolha do Autor, afinal, é livre o acesso à Justiça por qualquer pessoa.

Com efeito, a jurisprudência do STJ é pacífica neste sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. CONTRATAÇÃO DE ADVOGADO PARTICULAR. DANO MATERIAL NÃO CONFIGURADO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 282/STF.

1. Ação de indenização por danos materiais.

2
."A contratação de advogados para defesa judicial de interesses da parte não enseja, por si só, dano material passível de indenização, porque inerente ao exercício regular dos direitos constitucionais de contraditório, ampla defesa e acesso à Justiça". Precedente da Corte Especial.

3. A ausência de decisão acerca dos temas invocados pelo recorrente em suas razões recursais, impede o conhecimento do recurso especial. 4. Agravo interno no agravo em recurso especial não provido.

(STJ - AgInt no AREsp: 1926808 SP 2021/0197891-0, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 06/12/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/12/2021)

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. REAVALIAÇÃO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. HONORÁRIOS CONTRATUAIS. RESSARCIMENTO.IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA.

[...]3.
Esta Corte possui entendimento firmado de que os custos decorrentes da contratação de advogado para ajuizamento de ação, por si sós, não constituem danos materiais indenizáveis. Precedentes da Segunda Seção.

4. Agravo interno a que se nega provimento.”

(AgInt no REsp 1558386/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 15/08/2017, DJe 24/08/2017)-
grifou-se.

A respeito, da condenação ao pagamento de custas processuais, verifico que constou expressamente na parte dispositiva da sentença que:
“Em razão da sucumbência recíproca, condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais, no importe de 50%,
observando ser ela beneficiária da Justiça Gratuita
”, portanto, houve a isenção da parte Autora ao pagamento das custas processuais.

Por outro lado, quanto a condenação de sucumbência recíproca, a regra da sucumbência recíproca se encontra determinada no artigo 86, do CPC, que dispõe:

Art. 86.
Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas.

Parágrafo único. Se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários.

Deste modo, o acolhimento parcial dos pedidos iniciais configura a sucumbência recíproca e, consequentemente, conduz à repartição proporcional das despesas processuais, custas e dos honorários advocatícios.

No presente caso, como houve a isenção do pagamento das custas processuais, não se mostra ilícita a condenação de sucumbência recíproca, portanto, não merece reparos a sentença.

Ante o exposto
, conheço do recurso interposto, mas,
NEGO PROVIMENTO
. Condeno a Recorrente pagar as custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa,
suspensa sua exigibilidade nos termos do artigo 98, §3º do CPC.

É como voto

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/05/2023